Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702917-63.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TENTATIVA. TERMO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano. IV – Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. V – A escolha da fração a ser utilizada na redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que a vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo e foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência a fim de conter as lesões decorrentes da prática delitiva, havendo risco de morte, adequada a fração mínima de redução. VI – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de ser submetido a novo julgamento, pois ouve ofensa ao princípio do devido processo legal. Acresce que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, e aponta incongruências entre os depoimentos prestados. Aduz, por fim, que o reconhecimento fotográfico não foi confirmado judicialmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPP indicados. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A decisão proferida pelo tribunal do júri, desde que manifestamente contrária à prova dos autos, pode ser anulada pela corte estadual sem que tal providência caracterize ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o recurso especial objetiva modificar as conclusões do acórdão estadual que anulou decisão do tribunal do júri em razão de manifesta contrariedade às provas dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1842485/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/8/2021) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na decisão ora agravada, foi exposto que, no tocante à controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/5/2019). 3. O julgador se amparou no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado pelo agravante. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 4. Para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, e afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 5. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009